Tribunal: TJSP
Processo: 0001763-35.2016.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Comprovado que o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si a motocicleta da vítima. Valorização das declarações da vítima, bem como do convicto reconhecimento realizado por ela. Dispensabilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma. Absolvição ou desclassificação. Impossibilidade. Comprovado que o réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si a motocicleta da vítima. Valorização das declarações da vítima, bem como do convicto reconhecimento realizado por ela. Dispensabilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para reconhecimento da majorante respectiva. Condenação mantida. Penas. Redução necessária. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento do apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001763-35.2016.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante LUCAS
ARAUJO SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto pelo réu LUCAS ARAÚJO SOARES para reduzir
suas penas a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa,
no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001763-35.2016.8.26.0306 -Voto no 12.222
2 V
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 1 7 6 3 - 3 5 . 2 0 1 6 . 8 . 2 6 . 0 3 0 6
A p e l a n t e : L u c a s A r a ú j o S o a r e s
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : J o s é B o n i f á c i o
VOTO no 12.222
Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de
arma.
Absolvição
ou
desclassificação.
Impossibilidade. Comprovado que o réu, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraiu para si a motocicleta da vítima.
Valorização das declarações da vítima, bem como do
convicto
reconhecimento
realizado
por
ela.
Dispensabilidade da apreensão e perícia da arma de
fogo para reconhecimento da majorante respectiva.
Condenação mantida. Penas. Redução necessária.
Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento do
apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 200/205 acrescenta-se
que o réu LUCAS ARAÚJO SOARES foi condenado, como incurso no art.
157, § 2o, I, do CP, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e 16 dias-multa, no piso unitário, permitido o apelo em
liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões, a defesa pede a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, sustenta não ter ficado provada a grave ameaça,
especialmente porque não apreendida a arma de fogo referida pela vítima,
requerendo, assim, a desclassificação do crime para furto (fls. 222/225).
Após as contrarrazões pela manutenção da sentença (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001763-35.2016.8.26.0306 -Voto no 12.222
3 V
229/231), a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 248/252).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso defensivo.
Narra a denúncia que LUCAS ARAÚJO SOARES, no dia 7 de
novembro de 2015, às 22h10min, na Rua Piratininga, em José Bonifácio,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça à vítima F.R.F., exercida com o
emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em uma
motocicleta Honda/CG Titan, pertencente à vítima.
Com efeito, apesar das ponderações da defesa, a prova dos
autos prestigia a manutenção da condenação do réu pela prática de roubo
majorado.
A materialidade e autoria do crime decorrem dos boletins de
ocorrência (fls. 7/8 e 10/12), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 13
e 17), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 41) e prova oral (registrada
em DVD).
Nas investigações, LUCAS confessou a autoria do roubo,
mas alegou que, para ameaçar a vítima, simulou o porte de arma de fogo
com as mãos sob a blusa. Admitiu que, posteriormente ao assalto, retirou a
placa da motocicleta roubada e a usou para ir a uma festa, deixando-a
estacionada na porta do evento. Durante a festa percebeu a aproximação de
policiais, razão pela qual se evadiu pelos fundos, abandonando o veículo
(fls. 16). Em novo interrogatório, ratificou essa versão e informou
arrependimento (fls. 76 e 81).
Em Juízo, LUCAS retratou-se e negou a acusação. Afirmou
que, à época dos fatos, havia saído do Centro de Detenção Provisória,
sendo que passou a procurar por trabalho até encontrá-lo. Narrou que, após
se desligar do serviço, envolveu-se com tráfico de drogas. Aduziu que
corriam comentários de que havia roubado um rapaz do moto-táxi, mas não
são verdadeiros.
Em Juízo, a vítima confirmou os fatos narrados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001763-35.2016.8.26.0306 -Voto no 12.222
4 V
denúncia. Narrou que, naquela noite, solicitaram seus serviços de
mototaxista, pedindo a presença de um veículo no ginásio de esportes. Se
dirigiu ao local de moto e o passageiro lhe disse que iria até uma chácara no
final do bairro Monte Alegre. Ao fim da corrida não havia qualquer chácara
no destino indicado. Questionou o passageiro, instante em que este
apontou um revólver em suas costas, anunciou o assalto e fugiu levando
sua moto. Afirmou que viu a arma de fogo ao descer da moto, a qual foi
recuperada posteriormente. Ao final de suas declarações reconheceu, com
certeza, o réu como sendo o autor do roubo.
Nas investigações, a vítima já havia detalhado que a arma de
fogo que avistou era um revólver de tamanho médio (fls. 39).
A testemunha Renato Rodrigues Beraldo, policial militar, em
Juízo, afirmou que foi ao encontro da vítima e ela relatou o roubo, o que
deflagrou a realização de diligências. Am conhecido da vítima viu a
motocicleta roubada estacionada próximo a uma festa. Foi feita diligência
no local da festa e um indivíduo pulou o muro e se evadiu. Na investigação
foi levantado que o celular utilizado para chamar a vítima foi emprestado por
alguém. O réu já era conhecido dos meios policiais por roubo, furto e outros
ilícitos.
O depoimento judicial da testemunha Lindomar Elias de
Oliveira, policial militar, pouco acrescentou de relevante à apuração dos
fatos.
A testemunha Nildo Aparecido Leite, em Juízo, disse que,
após o roubo, viu a motocicleta da vítima sendo conduzida por um
indivíduo, motivo pelo qual passou a persegui-lo, chegando a abordá-lo.
Acionou a Polícia e a moto foi recuperada. A pessoa que estava com a
motocicleta era parecida com o réu, mas não pode garantir que era o réu,
pois conversou com ele de longe, estava escuro e o viu debaixo de uma
árvore.
Pois bem.
Quanto à dinâmica dos fatos, a vítima, mototaxista, foi
enfática ao narrar que o réu solicitou uma corrida até uma chácara no bairro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001763-35.2016.8.26.0306 -Voto no 12.222
5 V
Monte Alegre. Ao chegar ao destino indicado, onde não havia qualquer
chácara, o réu encostou o cano de um revólver em suas costas,
anunciou o assalto e evadiu-se do local subtraindo a sua motocicleta.
Trata-se, como se nota, de roubo e não de furto, visto que,
para constranger a vítima a entregar a coisa, o réu a submeteu à grave
ameaça, ínsita ao apontamento de arma de fogo.
Além disso, a vítima reconheceu o réu com segurança, tanto
fotograficamente nas investigações, quanto em Juízo pessoalmente.
Normalmente por desconhecer o autor do delito, a vítima com
suas declarações almeja colaborar para a apuração da verdade, isenta do
interesse escuso na punição gratuita e indevida de inocentes. Assim, na
apuração de delitos patrimoniais, sua palavra merece especial valorização.
Nessa esteira a Jurisprudência:
“Em se tratando de crime de roubo, delito que, em razão de sua
natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, a palavra das vítimas assume
grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque, no caso dos autos,
não há outros elementos que ao menos indicassem qualquer interesse delas em
incriminar o réu” (TJSP; Apelação Criminal 1516584-54.2019.8.26.0050;
Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020).
Vale destacar que o réu, nas investigações, chegou a
confessar o delito com riqueza de detalhes, em duas ocasiões, o que
também indica ser ele o autor do fato, corroborando a prova produzida em
Juízo nos termos do art. 155 do CPP. Sua posterior negativa, além de vaga,
carece de credibilidade.
Presente a causa de aumento de pena do emprego de arma,
valendo destacar o entendimento jurisprudencial no sentido de que referida
majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, inclusive as
declarações da vítima, não sendo imprescindíveis a apreensão e a perícia
da arma.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001763-35.2016.8.26.0306 -Voto no 12.222
6 V
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião
do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento
de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros
elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em
que há depoimento da vítima atestando o seu emprego” (STJ, HC no 421078/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a T., j. 06/02/2018, V.U.).
Em suma, ficou comprovado que o réu, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si a
motocicleta da vítima, não se cogitando de absolvição ou de desclassificação.
Certa a condenação, as penas comportam reparo.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi aumentada
em 1/2 com base nos seguintes fundamentos:
“O réu ostenta maus antecedentes (fls. 102-105 e 158-159) e a
culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime são agravadas, pois o
réu praticou crime de roubo contra a vítima sozinha, enquanto esta trabalhava, em
lugar afastado da cidade, durante o período noturno, causando-lhe fundado e
compreensível temor, sensação de impotência e insegurança, denotando-se então a
gravidade concreta notavelmente acentuada na conduta do réu, razão pela qual
acresço à pena mínima do tipo à fração de 1/2”.
Nada obstante, tem-se no caso concreto que as
circunstâncias em torno da prática do crime são as normais à espécie, razão
pela qual, afastada tal motivação como argumento em favor da exasperação
da pena, somente é cabível a manutenção de aumento de 1/6 pelos maus
antecedentes (fls. 107 condenação por roubo impróprio anterior transitada
em julgado em 20/2/2017).
Na segunda fase da dosimetria, pela atenuante da
menoridade (fls. 76), a pena retorna ao mínimo.
Na terceira fase, aplicada a majorante referente ao emprego
de arma, mantido o respectivo aumento de 1/3, as penas totalizam 5 anos e
4 meses de reclusão e 13 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001763-35.2016.8.26.0306 -Voto no 12.222
7 V
À derradeira, o roubo, nos moldes em que praticado,
evidenciou a alta periculosidade ensejadora do regime mais drástico, inicial
fechado, que fica mantido em virtude da gravidade concreta dos fatos.
A atenuação do regime em nada contribuiria para a
consecução dos objetivos da pena. É preciso levar em consideração que
para a subtração o réu empregou arma de fogo, instrumento capaz de
gerar desfechos desastrosos.
Em reforço, o réu ostenta outra condenação definitiva por
roubo impróprio cometido alguns meses antes dos fatos, transparecendo,
assim, a sua habitualidade na prática de crimes.
Essas circunstâncias, somadas, justificam a imposição do
regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, e art. 59, III, ambos do
CP.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao apelo interposto
pelo réu LUCAS ARAÚJO SOARES para reduzir suas penas a 5 anos e 4
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no piso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator